Tribunal: TJDFT
Processo: 0754516-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754516-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZANA SIMAS MACHADO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora